Tribunal: TJSP
Processo: 1500607-56.2023.8.26.0058
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
Gilmauro Pereira Nunes foi denunciado por tráfico de drogas, acusado de fornecer entorpecentes a um adolescente para revenda. O réu foi absolvido em primeira instância, com base na insuficiência de provas quanto à autoria do crime.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
Gilmauro Pereira Nunes foi denunciado por tráfico de drogas, acusado de fornecer entorpecentes a um adolescente para revenda. O réu foi absolvido em primeira instância, com base na insuficiência de provas quanto à autoria do crime.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há provas suficientes para condenar o réu pelo crime de tráfico de drogas, conforme a denúncia.
III. Razões de Decidir
3. A materialidade do crime foi comprovada pelos autos de exibição e apreensão e pelo laudo toxicológico.
4. A autoria não foi suficientemente comprovada, devido a depoimentos contraditórios e retratações das testemunhas principais.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A condenação criminal exige certeza quanto à autoria, e a dúvida deve ser resolvida em favor do réu.
Legislação Citada:
Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput, c.c. art. 40, VI;
Código de Processo Penal, art. 386, VII.